Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716287-34.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELZIRA FREITAS ARAGÃO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTIONADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. PROTOCOLO DARA-RD. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a cobertura e custeio do tratamento prescrito para a autora, portadora de Mieloma Múltiplo, com o protocolo DARA-RD (Daratumumabe, Lenalidomida e Dexametasona) e medicamentos correlatos, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta que o procedimento não está previsto no rol da ANS e não atende aos requisitos legais, além de argumentar que a negativa de cobertura não enseja dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde autogerido pelo INAS/DF deve custear o tratamento prescrito, mesmo não previsto nas diretrizes de utilização específicas do rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INAS/DF, enquanto entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas deve observar as normas gerais da Lei no 9.656/1998 e os regulamentos da ANS, especialmente no que tange às coberturas mínimas obrigatórias. 4. A Lei no 14.454/2022 reafirma a natureza exemplificativa do rol da ANS e prevê a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, conforme inciso I do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. 5. O protocolo DARA-RD, prescrito para a paciente, tem respaldo em evidências científicas, incluindo estudos clínicos que demonstram sua superioridade no aumento da sobrevida livre de progressão da doença, além de os medicamentos envolvidos possuírem registro na Anvisa e indicação em bula para a patologia da autora. 6. A negativa de cobertura, fundamentada exclusivamente na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, afronta a função social do contrato e a boa-fé objetiva, sendo considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada. 7. No tocante ao dano moral, a recusa de cobertura de tratamento, por si só, não enseja automaticamente indenização, quando baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, sendo reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de custeio do tratamento. Tese de julgamento: 1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não listados, desde que atendidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando comprovada sua eficácia e necessidade, caracteriza abuso contratual, ainda que a operadora seja entidade de autogestão. 3. A recusa de cobertura de tratamento não configura, por si só, dano moral indenizável, quando baseada em interpretação razoável da legislação e do contrato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1931484, 0721589-72.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1727180, 0713563-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/07/2023. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 13, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que faria jus aos danos morais, diante da negativa de disponibilidade de tratamento essencial. Sustenta que possui doença grave com risco de dano irreparável e óbito. Argumenta que teria sido desconsiderada, pela ora recorrida, a obrigatoriedade de cobertura de tratamento com base científica e de acordo com prescrição médica. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada NATHÁLIA DE PAULA BOMFIM ZIMPECK, OAB/DF 44.202. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 10, § 13, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em outras palavras, o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade, que somente ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que de fato se verificou no caso dos autos” (ID 71460611). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em relação aos danos morais, o Tribunal de origem concluiu pela sua inexistência, assentando que a mera rescisão contratual por inadimplemento, mesmo sem notificação, não configura, por si só, dano moral indenizável, em harmonia com a jurisprudência do STJ” (REsp n. 2.163.041/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027